Tribunal: TJSP
Processo: 1000839-21.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. . Telefonia. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de que sua linha telefônica foi cancelada, sem motivo, após o pedido de portabilidade, além de enfatizar a existência de legitimidade passiva e responsabilidade solidária das rés. Acolhimento. Responsabilidade solidária das prestadoras (doadora e receptora). Relação contratual

Ementa:
APELAÇÃO. . Telefonia. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de que sua linha telefônica foi cancelada, sem motivo, após o pedido de portabilidade, além de enfatizar a existência de legitimidade passiva e responsabilidade solidária das rés. Acolhimento. Responsabilidade solidária das prestadoras (doadora e receptora). Relação contratual sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Linha telefônica do autor que foi cancelada sem a concretização da portabilidade. Prestadora doadora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo comprovado a alegação de que a linha pertence a terceiro. Falha na prestação do serviço de portabilidade bem configurada no caso dos autos. Notícia de restabelecimento da linha telefônica, que não afasta a configuração do dano moral. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.